Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001760-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Livramento condicional, Livramento Condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001760-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DETERMINADA POR JUÍZO PLANTONISTA – NULIDADE DO ATO –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a notícia do suposto cometimento de novo crime por reeducando em regime semiaberto, compete ao juízo da execução penal [art. 66, inciso III,
f
, da LEP], e não ao magistrado plantonista, decretar a regressão cautelar para o fechado, bem como determinar a instauração de incidente para apuração da falta grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001760-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Júlio Vicente Andrade Diniz, em favor de Everton de Jesus da Silva Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop ou o juízo da 3a Vara Criminal daquela Unidade Jurisdicional.

O impetrante aduz que, em 5/2/2022, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera que o juiz plantonista, na audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória. No entanto,
“sem competência funcional para tanto”
, decretou a suspensão cautelar de regime semiaberto, em razão da prática de falta grave e da inobservância do horário de recolhimento noturno.

Consigna que o juízo competente, no caso, da execução penal, poderia decidir de maneira contrária.

Postula, ao final, a declaração de nulidade da decisão que suspendeu cautelarmente o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001760-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o paciente, Everton de Jesus da Silva Gonçalves, em
5/2/2022
, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto foi apreendido com 33 [trinta e três] porções de cocaína, pesando 4,80g [quatro gramas e oitenta centigramas].

O magistrado plantonista, Mário Augusto Machado, presidiu a audiência de custódia e, na oportunidade, concedeu ao paciente o direito à liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, em decisão assim fundamentada:

“I. Conforme já dito, cuida-se de Auto de prisão em flagrante delito distribuído hoje (05.02.2022, sábado), às 11h51min, mediante o qual o DPC Bráulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Everton de Jesus da Silva Gonçalves pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2022.31995, uma
‘equipe raio da polícia militar, em rondas pela área central, próximo a rodoviária, local já conhecido desta equipe por ocorrer o tráfico de entorpecentes, avistou o senhor Everton. Que está equipe tem informações que o mesmo realiza a venda de entorpecentes na região central e já foi abordado diversas vezes naquela região, que o suspeito ao perceber a presença da polícia militar soltou um carteira de cigarro ao chão, de imediato foi realizado a abordagem e busca pessoal, sendo encontrando pelo SD PM Félix em seu bolso uma caixa de fósforo contendo 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) em dinheiro trocado, dentro da carteira de cigarro havia um invólucro contendo 27 (vinte e sete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína’
[sic].

A materialidade delitiva está consubstanciada no BOPM n. 2022.31995, Auto de Apreensão e laudo de constatação de entorpecentes n. 500.2.04.2022.001082-02 (33 porções de cocaína – 4,8g); ratificados pelos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do autuado.

Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (
v.g.
comunicação no prazo da Lei, nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), e estando formal e materialmente em ordem, homologo o auto de prisão para que surta seus efeitos legais.

II. Não obstante, em análise pormenorizada do fato que ensejou a prisão em flagrante delito, com a devida vênia de entendimento diverso, não revela qualquer excepcionalidade que justifique a adoção da medida extrema.

A narrativa contida no BOPM, a confissão autuado de que é dependente de drogas; e o laudo de constatação da natureza e quantidade de entorpecentes demonstram, nesta fase preliminar, que ele de fato estava na região central da cidade para o consumo de entorpecentes.

Assim, apesar registrar antecedentes criminais - uma vez que é reincidente específico, respondendo ao processo executivo de pena no 00008076-39.2010.8.11.0015 [VEP local], atualmente em regime semiaberto; com pena remanescente de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias - o fato é que não foram trazidos aos autos maiores elementos dando conta de que Everton estaria compartilhando ou vendendo essa droga.

Por certo, há a apreensão de pequena quantidade de drogas em poder com o acusado (4,8g de pasta base de cocaína), porém essa circunstância também é compatível com o uso [Lei no 11.343/2006, 28], razão pela qual, não se justifica mantê-lo segregado por este fato; mas que autoriza, por óbvio, a análise de eventual cometimento de falta grave no processo executivo de pena, em regime de Plantão.

Posto isso, ausentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal, c.c. 310, III, 319 e 321, todos do CPP, concedo liberdade provisória ao flagrado Everton de Jesus da Silva Gonçalves mediante o cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares (tão logo colocado em liberdade no Processo Executivo de Pena), quais sejam:

I. Comparecer mensalmente em juízo, mediante petição formulada pelo Defensor Público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato de comparecimento, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [
e-mail
, redes sociais (
Facebook
e
Instagram
), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não se ausentar da Comarca de Sinop sem prévia autorização do Juízo;

IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

V. Recolhimento domiciliar no período noturno, em todos os dias da semana, entre as 20:00 e 05:00 horas;

VI. Monitoração eletrônica, devendo o autuado contatar, tão logo colocado em liberdade, a central de monitoramento de Sinop/MT, através do número de telefone (66) 99994-5505, para agendar a instalação da tornozeleira eletrônica, comparecendo na data e horário agendados, sob as penas da Lei.

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Everton de Jesus da Silva Gonçalves, qualificado nos autos, consignando que ele ficará preso por força do processo executivo de pena n. 00008076-39.2010.8.11.0015 [VEP local].

Destrua-se a substância entorpecente apreendida, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006).

Requisite-se à Autoridade Policial apresentar, em 24h (vinte e quatro horas), o exame de corpo de delito realizado no autuado.

Comunique-se ao Juízo da VEP local acerca da prisão do autuado [PEP no 00008076-39.2010.811.0015].

Por fim, em observância aos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público [CF, 127 e 129, VIII], a diligência de ‘comunicação’ ou ‘remessa’ de cópia do APFD e termo de audiência à 4a Promotoria Criminal de Sinop, pode e deve ser realizada pelo ilustre promotor de justiça, não sendo necessária a intervenção judicial local para tal mister, razão para qual indefiro a diligência pelo juízo.

Com a distribuição do Inquérito Policial, traslade-se cópia desta decisão, do mandado de prisão e respectivas certidões de cumprimento, após arquive-se”.

Conquanto tenha concedido liberdade provisória ao paciente, bem como determinada a comunicação ao Juízo da VEP sobre a prisão, o Juízo Plantonista entendeu, por bem, avocar o executivo de pena e, a meu viso, de maneira equivocada, regrediu cautelarmente o regime prisional antes mesmo de qualquer pronunciamento do juízo competente,
ipsis litteris
:

“I. Cuida-se de processo executivo de penas, em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no qual
Everton de Jesus da Silva Gonçalves
foi condenado às penas privativas de liberdade que perfazem
25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; 121,
caput
e 155,
caput
, do CP (15 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão remanescentes).

Consta dos autos que, na decisão proferida em
29.9.2020
[Mov. 47.1], o reeducando foi
progredido para o regime semiaberto
de cumprimento de pena.

Todavia, hoje (
05.02.2022
), o reeducando foi preso em flagrante, em decorrência da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas (APFD n. 1001302-53.2022.8.11.0015 - cópia anexa).

II. A prática de novo crime doloso, no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto,
constitui falta grave
, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Além disso, considerando que o crime imputado ao condenado no referido autos de prisão em flagrante (tráfico ilícito de drogas) foi
praticado às 23h20min da noite de ontem (04.02.2022)
,
in casu
, também resta caracterizado o
descumprimento das condições especiais de recolhimento domiciliar noturno imposta ao reeducando
(das 19:00 horas às 06:00 horas, durante os dias de semana, e integralmente aos finais de semana), não praticar novos crimes e não consumir drogas proibidas, fixadas na audiência realizada em 30.9.2020 [Mov. 64.1, itens ‘a’, ‘d’ e ‘h’], o que também consubstancia a prática de falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

III. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 50, V e 118,
‘caput’
, I, da LEP,
suspendo cautelarmente o regime de cumprimento de pena
e determino a
expedição de mandado de prisão em desfavor de Everton de Jesus da Silva Gonçalves
, qualificado nos autos, observadas as disposições dos arts. 1.777 e seguintes da CNGCGJ/MT.

Em prosseguimento, à luz dos arts. 5o, LV, da CF e 118, § 2o, da LEP, determino seja concedida vista dos autos à Defensoria Pública para, em 05 (cinco) dias, apresentar justificativa escrita em relação ao incidente de regressão de regime pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena.

Após, apresentada a justificativa, dê-se vista dos autos ao Ministério Público”.

Não obstante o excesso de zelo demonstrado pelo magistrado plantonista, não se põe dúvida da nulidade da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente, bem como determinou a instauração de incidente para apuração de falta grave, em tese, por ele perpetrado.

Consoante bem salientado pela 3a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, nas contrarrazões ao recurso de agravo de execução interposto pela defesa do reeducando, a autoridade coatora
“invadiu a competência do Juízo da Execução Penal para decidir acerca do referido incidente”
, como se vê:

“Inicialmente, nos moldes do que foi destacado pela Defensoria Pública nas razões recursais, a decisão proferida em regime de plantão na data de 05/02/2022 (mov. 75.1), que suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante,
invadiu a competência reservada ao Juízo da Execução Penal e extrapolou àquelas conferidas ao Juiz Plantonista
, conforme será demonstrado a seguir.

Como se sabe, o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988 preceitua que
‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei’
.

Com efeito, a competência do Juízo das Execuções Penais está disciplinada no artigo 66 da LEP, sendo uma delas aquela prevista no inciso III, alínea f, que prevê:

‘Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: (...) f) incidentes da execução."

Levando em consideração as informações acima destacadas, verifica-se que, ao suspender cautelarmente o regime semiaberto no Processo Executivo de Pena n. 8076-39.2010.811.0015, o Exmo. Juiz Plantonista invadiu a competência do Juízo da Execução Penal para decidir acerca do referido incidente.

Não bastasse isso, o artigo 1o, §1o da Resolução 010/2013/TP disciplina as matérias que serão apreciadas pelo Juiz plantonista, quais sejam:

‘a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas."

Demais disso, imperioso mencionar que o art. 1o da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também elenca essas mesmas matérias como sendo as pertinentes ao regime de plantão.

Consigne-se, por oportuno, que em caso semelhante, o e. TJMG anulou uma decisão proferida em regime de plantão, sob o argumento de que a atuação dos juízes plantonistas é bem delimitada e não comporta exceções, conforme se extrai do julgado abaixo:

‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - MODIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL - ATUAÇÃO EX OFFICIO DO JUIZ PLANTONISTA - URGÊNCIA - EMERGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - DECISÃO ANULADA. - A atuação do plantão do Judiciário se dá em uma jurisdição extraordinária, excepcionando o primado constitucional do juiz natural (CF/88, 5o, LIII) em relativa ponderação com o princípio da continuidade da prestação jurisdicional (eficiência). A atuação de juiz plantonista tem por baliza a urgência que a demanda necessita e a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Descaracterizadas referidas premissas, a performance
‘ex officio’
do plantonista é arbitrária e afronta os preceitos do juiz natural da causa’. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0056.15.000417-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021)

Neste passo, verifica-se que a análise da possibilidade de suspensão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em razão da prática de falta grave no curso do cumprimento da pena compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal responsável, motivo pelo qual a decisão proferida pelo Exmo. Juiz plantonista merece ser anulada”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, segundo o qual
“a decisão que decretou a regressão cautelar do paciente no PEP foi proferida por juiz incompetente e em plantão judicial, portanto, fora das hipóteses autorizadas pela legislação de regência”
.

O juízo da 3a Vara Criminal de Sinop, nas informações subscritas pelo magistrado Walter Tomaz da Costa, salientou que
“situação como a retratada, ressalvado o flagrante, não seria matéria do diligente Juízo Plantonista. Tanto que, em inúmeras outras situações, em serviço de plantão ou no ordinária, são feitas comunicações ao juízo da execução penal sobre tais flagrantes envolvendo reeducandos, para adoção das medidas cabíveis de maneira regular e pelo juízo competente”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
, para
anular
a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop que suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena, e determinou a expedição do mandado de prisão em seu desfavor [Seq. 55 do PEP n. 0008076-39.2010.8.11.0015], sem prejuízo das providências a serem adotadas pelo juízo competente quanto à regressão cautelar do paciente e a instauração do respectivo incidente para apuração da falta grave.

Ficam mantidas, contudo, as medidas cautelares fixadas pelo Juízo Plantonista por ocasião da audiência de custódia realizada no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1001302-53.2022.8.11.0015
, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Delego ao juízo da 3a Vara Criminal de Sinop a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, bem como para colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo da 3a Vara Criminal de Sinop autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, além daquelas determinadas pelo Juízo Plantonista, se assim entender pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022